Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009011-82.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (EMBARGANTE), LUCAS CEZAR DE SOUZA - CPF: 075.775.341-88 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES MELO - CPF: 057.477.511-07 (APELANTE), RICHARD VIEIRA DE FREITAS - CPF: 041.066.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA CONCEICAO NUNES - CPF: 035.638.181-18 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. R. L. D. C. - CPF: 098.686.421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO LUIZ STURMER - CPF: 000.477.870-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VILANI DA SILVA - CPF: 394.009.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDIMAR DOS SANTOS COSTA - CPF: 060.428.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MIGUELAO - CPF: 718.537.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FERNANDES MELO - CPF: 057.477.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CEZAR DE SOUZA - CPF: 075.775.341-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CRESTANI LTDA - CNPJ: 03.262.185/0003-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA
–

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no
v.
acórdão combatido,
o desprovimento
dos embargos declaratórios é
medida
de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à
rediscussão de
matéria
s e questões
já enfrentada
s pelo
C
olegiado,
em razão de
mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CAIO OTÁVIO CORREA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CAIO OTÁVIO CORREA

contra o v. acórdão
de ID
219508186
,
proferido nos autos da
A
pelação Criminal n.o
0011305-39.2019.8.11.0064
,
p
or meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,

des
proveu o
recurso interposto pelo ora embargante, ratificando a integralidade da r. sentença penal condenatória.

Nas razões

encontradiças
no ID

223041659
,
subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o embargante sustenta

a existência d
e
omissão

no
v.
acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção,
o
decisum
impugnado
deixou de observar os argumentos vertidos pela Defesa a fim de alcançar a diminuição da pena
, notadamente no que
pertine
à impossibilidade de se desabonar a vetorial da culpabilidade
em razão da existência de condenações criminais anteriores
, a teor do decidido pelo c. STJ no Tema n.o 1.077.

Com arrimo nesses argumentos,
requer
o saneamento do vício alegado, visando o afastamento da negativação conferida à circunstância judicial da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
226380161
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração
, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
,
impõe-se
registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo
tempestivos
os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os
demais
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
[interesse e legitimidade]
, são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nesse cenário, malgrado o aguerrido inconformismo da defesa do embargante, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso
.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que, quanto à
dosimetria da pena
do crime de furto qualificado
imputado a
CAIO OTÁVIO CORREA
, o Colegiado entendeu
fundamentadamente

que
a prática de novo crime no curso d
a execução penal configura
peculiaridade
apta a desabonar a vetorial atinente à culpabilidade
, na medida em que
tal comportamento demonstra o
desinteresse do acusado no cumprimento de determinações judiciais e a maior reprovabilidade de sua co
n
duta
; entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte,
como bem destacado
pela d. Procuradoria de Justiça
,
“
a valoração desfavorável da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o d
elito ter sido
cometido enquanto cumpria pena
pela prática de crime anterior
em nada se confunde com o referido tema n. 1077
”
(destaquei)
, o qual
faz alusão

à vedação da

utilização de condenações criminais transitadas em julgado para fins de valoração da personalidade ou da conduta social do agente
(
vide
ID
226380161
).

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, sendo evidente, ao revés, que o embargante utiliza os aclaratórios para externar
sua
irresignação
em face d
o próprio teor d
a decisão
hostilizada, em
nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja
,
de fato, o
propalado
vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto,
se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de
declaração
para a rediscussão de matéria já apreciada, tampouco para a correção de
eventual
error
in
judicando
que o
e
mbargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal,
o desprovimento
dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, estou convencido de que inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
, conheço dos em
bargos de declaração opostos p
o
r

CAIO OTÁVIO CORREA
e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada
qualquer
omissão ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024